Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos.
2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas.
4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo com relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento.
5. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Precedentes do STJ.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.